Tribunal: STF
Processo: RE 94182
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
- A reforma de professor militar, que não reuniu os pressupostos fáticos da Lei 288/48 e que não exerceu a opção do art. 63 da Lei 4.902/65, sem promoção a posto superior, mas com os proventos deste, não ofende ao princípio constitucional do direito adquirido. 
Precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Dissídio jurisprudencial não comprovado. Súmulas 291 e 369. 
RE não conhecido.